Tribunal: TJSP
Processo: 1005773-80.2019.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Remessa necessária. Concessão de mandado de segurança para disponibilização de atendimento domiciliar médico e fisioterapêutico. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Impossibilidade de

Ementa:
Remessa necessária. Concessão de mandado de segurança para disponibilização de atendimento domiciliar médico e fisioterapêutico. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Impossibilidade de imposição de multa em âmbito de mandado de segurança. Sentença reformada nesse ponto. Portanto, remessa necessária parcialmente provida.